Tribunal: TJMT
Processo: 1003206-27.2022.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003206-27.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON RODRIGO ANTUNES - CPF: 219.818.798-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003206-27.2022.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON RODRIGO ANTUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO. AGENTE FLAGRADO DISPENSANDO OBJETOS SUSPEITOS EM VIA PÚBLICA. APREENSÃO DE MATERIAIS ILÍCITOS NA REVISTA PESSOAL E NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DEPOIMENTO HARMÔNICO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DROGAS [141,01G DE MACONHA E 239,75G DE COCAÍNA], PETRECHOS PARA A MERCANCIA [CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO, 2 BALANÇAS DE PRECISÃO E 2 ROLOS DE PAPEL-FILME], ALÉM DE 5 CADERNOS CONTENDO ANOTAÇÕES DO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 750 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar o decreto condenatório, ou se a absolvição é medida que se impõe por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3.1. A materialidade foi comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, boletim de ocorrência, termos de apreensão e relatório policial.

3.2. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares e agente da autoridade policial, os quais relataram apreensão de drogas, petrechos típicos da traficância e registros contábeis com o acusado.

3.3. A versão defensiva, de que as provas teriam sido forjadas por policiais militares, não foi corroborada por elementos idôneos.

3.4. A prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas é suficiente para configurar o tipo penal, não se exigindo a efetiva mercancia.
3.5. Eventuais alegações de abuso policial devem ser apuradas em sede própria, sem reflexo direto na validade da prova obtida regularmente.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em provas testemunhais harmônicas, especialmente de policiais, desde que corroboradas por demais elementos dos autos.”
“2. A alegação de abuso policial deve ser apurada em procedimento autônomo, não sendo suficiente, por si só, para afastar a higidez das provas colhidas.”

____________________________________

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5º, XLIX; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 914.659/PR, Quinta Turma, j. 01.07.2024; TJMT, N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, j. 14.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003206-27.2022.8.11.0042

APELANTE: JEFFERSON RODRIGO ANTUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JEFFERSON RODRIGO ANTUNES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003206-27.2022.8.11.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado – nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º e 59, ambos do Código Penal –, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, por infringir o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, pretende a sua absolvição por insuficiência probatória, devendo prevalecer a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 310355941].

A 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 310355943].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n.
315275355
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003206-27.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra JEFFERSON RODRIGO ANTUNES a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 14h50min, na Rua A, esquina com a Rua K, Bairro Nilce Paes Barreto, em Cuiabá/MT, o denunciado Jefferson Rodrigo Antunes, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 19 (dezenove) porções de maconha, com massa total de 141,01 g (cento e quarenta e um gramas e noventa e um centigrama), 05 (cinco) porções de cocaína, com massa total de 239,75 g (duzentos e trinta e nove gramas e setenta e cinco centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 143 g (cento e quarenta e três gramas) e 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, com massa total de 30,71 g (trinta gramas e setenta e um centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.83176-01).

Consta dos autos que agentes militares, em patrulhamento tático no Bairro Nilce Paes Barreto, visualizaram um veículo Renegade, cor branca, cujo condutor, ao visualizar a equipe, dispensou um objeto ao solo e fechou rapidamente o vidro. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem do denunciado Jefferson Rodrigo Antunes.

Realizada busca pessoal, foram apreendidas com Jefferson 05 (cinco) porções de maconha e a quantia de R$ 211,00 (duzentos e onze reais) em notas trocadas. Já na busca pelo local, os agentes identificaram que o objeto dispensado pelo denunciado tratava-se de uma folha de papel com anotações de contabilidade sobre o comércio de drogas. Em entrevistas com os agentes, Jefferson, que utilizava tornozeleira eletrônica, informou que saiu da Penitenciária Central do Estado (PCE) há pouco tempo, e autorizou busca domiciliar em sua residência.

Na casa do denunciado, os militares apreenderam 05 (cinco) cadernos com anotações relacionadas ao tráfico, 01 (um) frasco de cloridrato de lidocaína, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie. Ainda, Jefferson indicou o local onde escondia o restante dos ilícitos, no Bairro Vila Rosa, Rua 08, numa região de mata.

Já no endereço indicado, a equipe localizou dois tambores enterrados, e em seu interior havia uma mochila preta contendo 14 (quatorze) porções de maconha, 04 (quatro) porções de cocaína, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção grande de ácido bórico, 02 (duas) balanças de precisão e 02 (dois) rolos de plástico filme.

[...]

Foi expedida Ordem de Serviço, para apurar o envolvimento de Jefferson com o tráfico de drogas e verificar as filmagens das câmeras de segurança da Distribuidora do Miro. Conforme Relatório Policial, constatou-se que Jefferson é usuário de drogas, e que os vizinhos não sabem se o denunciado trabalho, pois não observam uma rotina na entrada e saída da residência. Por fim, os investigadores solicitaram as gravações das câmeras de segurança da distribuidora, mas foram informados que elas não funcionam (ID nº 78748287 – p. 61/66).

Vale ressaltar que, é possível verificar da digitalização dos cadernos apreendidos, que o denunciado realizava diversas anotações de valores a serem recebidos, encomendas e quantidades em gramas e quilogramas, além de utilizar terminologias como “óleo”, “brau”, “feijão”, “skank” e “mercadoria”, para se referir aos “produtos” comercializados, termos sabidamente utilizados por traficantes para de referir a maconha e outros ilícitos.

Conforme a folha de antecedentes criminais, Jefferson é multirreincidente e reincidente específico, e ostenta condenações criminais por tráfico de drogas, roubo majorado, corrupção de menores e posse de drogas para consumo pessoal, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos nº 0000525-29.2007.811.0042), e na qual obteve progressão de regime para o semiaberto com imposição de monitoramento por tornozeleira eletrônica, equipamento que o denunciado utilizava no momento da prisão dos presentes autos [...]”
(doc. digital n. 310355864).

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 750 dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito n. 316.3.2022.2155, boletim de ocorrência n. 2022.36779, termo de apreensão n. 2022.16.51347, laudo de constatação n. 3.14.2022.83176-01, relatório policial n. 2022.13.10532, e nos depoimentos de testemunhas.

O exame realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense registrou:

“
A)
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, envolta em fragmento plástico de cor verde, semitransparente, fechada por fita adesiva de cor branca, formando embalagem do tipo “trouxa”, que por sua vez encontrava-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola.

B)
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envolta em fragmento plástico de cor verde, semitransparente, fechada por fita adesiva de cor branca, formando embalagem do tipo “trouxa”, que por sua vez encontrava-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola.

C)
04 (quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor verde, semitransparentes, fechadas por nó de linha têxtil de cor cinza, formando embalagens do tipo “trouxa”.

D)
01 (uma) porção de líquido incolor, acondicionado no interior de frasco ampola de vidro transparente, fechado por fita adesiva de cor branca, que de acordo com sua rotulagem trata-se do medicamento genérico CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA, 20mg/ml, lote: 20060953, val: 06/2022 e fabricante: HYPOFARMA.

Os materiais dos itens “C” e “D” encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola.

E)
19 (dezenove) porções de material vegetal seco de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente por fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “trouxa”.

F)
02 (duas) balanças portáteis, digitais, de cor cinza, não funcionais.

Os materiais dos itens “E” e “F” encontravam-se no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola.

G)
02 (dois) rolos de plásticos filmes transparentes compatíveis ao utilizado no item “E”.

[...]

Massa:
A porção descrita no item “
A
” apresentou
143,00 g
(cento e quarenta e três gramas) de massa bruta; a porção descrita no item “
B
” apresentou
237,99 g
(duzentos e trinta e sete gramas e noventa e nove centigramas) de massa bruta; a porção descrita no item “
C
” apresentou
1,76 g
(um grama e setenta e seis centigramas) de massa bruta; a porção descrita no item “
D
” apresentou
30,71 g
(trinta gramas e setenta e um centigramas) de massa bruta; a porção descrita no item “
E
” apresentou
141,01 g
(cento e quarenta e um gramas e um centigrama) de massa bruta. As massas foram obtidas em balança Marte AL 500.

[...]

Após a realização dos exames, verificou-se que os materiais dos itens “
B
” e “
C
” apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de
COCAÍNA
e os materiais dos itens “
A
” e “
D
” apresentaram resultado
NEGATIVO
para presença de
COCAÍNA
. O material do item “
A
” apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
ÁCIDO BÓRICO
. O material do item “
D
” apresentou resultado
POSITIVO
para presença de
LIDOCAÍNA
. Os materiais dos itens “
E
” e “
F
” apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de
Cannabis sativa L.
(
MACONHA
), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide
THC
(
tetrahidrocanabinol
)”
(doc. digital n. 310355853).

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE encontra-se de plantão nesta data, e, consoante a narrativa dos fatos em boletim de ocorrência a equipe de força 90 em patrulhamento tático pelo bairro Nilce Paes Barreto visualizou um veículo Renegade de cor branco, sendo que o motorista ao visualizar a equipe jogou algo para fora do veículo e fechou rapidamente o vidro; QUE diante da atitude suspeita foi realizada a abordagem do veículo e durante revista foi encontrado com o suspeito, que posteriormente foi identificado como Jefferson Rodrigo Antunes, 05(cinco) porções de substância análoga a maconha e uma quantia de R$ 211,00 em dinheiro trocado; QUE após realizar a abordagem a equipe foi verificar o que o suspeito havia dispensado verificando que era uma folha de papel com contabilidade de drogas; QUE posteriormente a equipe conversou com o suspeito que faz o uso de tornozeleira eletrônica e o mesmo autorizou a equipe fazer uma revista em sua residência e ainda informou que havia pouco tempo que tinha saído da PCE(penitenciária central do estado); QUE a equipe então foi até a sua residência que fica próximo ao local de abordagem e após revista foi localizado 05(cinco)cadernos com várias anotações e contabilidade do tráfico de drogas, também um frasco de cloridrato de lidocaína e mais uma quantia de R$ 5.000,00 em espécie; QUE após ser encontrado toda anotação do tráfico de drogas o suspeito informou um local onde o mesmo esconderia o restante do entorpecente e informou que seria o proprietário da droga que se encontrava lá; QUE após foi deslocado até o endereço indicado pelo suspeito que fica no bairro vila rosa na rua 8(oito) e o mesmo indicou para a equipe em uma região de mata um local onde estava 2 (dois) tambores enterrados; QUE a equipe então abriu os tambores e encontrou uma mochila de cor preta contendo todo material restante vinculado ao boletim de ocorrência; QUE foi localizado 14(quatorze) porções de substância análoga a maconha, 4 (quatro) porções de pasta base, 1(uma) porção de substância análoga a cocaína, 1(uma) porção de substância análoga à bórico, 2 (duas) balanças de precisão e dois rolos de papel filme; QUE diante dos fatos o suspeito foi encaminhado até a central de flagrantes para medidas cabíveis; QUE o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica e tem pouco tempo que saiu da prisão; QUE o suspeito possui 2(duas) passagens pelo artigo 33 da lei 11343/2006, tráfico ilícito de drogas, e mais 02(duas) passagens pelo artigo 157 do código penal, roubo [...]”
(doc. digital n. 310355381).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, MACIEL SILVA DE ALMEIDA (doc. digital n. 310355382).

JEFFERSON, quando interrogado extrajudicialmente, disse:

“QUE indagado se sofreu algum tipo de violência física ou moral no momento de sua prisão, respondeu que sim; QUE os policiais o enforcaram, desmaiaram o interrogado, passaram faca em sua perna, mas não chegou a cortar; QUE além disso os policiais da Rotam e da Tática ameaçaram matar seu filho e sua esposa; QUE um policial de nome Abrão foi o que ameaçou voltar e matar a família do interrogado se ele contasse; QUE além das ameaças verbais ainda lhe mostraram várias fotos de pessoas mortas; QUE afirma estar ciente de seus direitos constitucionais, dentre eles o de permanecer em silêncio, o de realizar uma ligação telefônica e o de ter a sua prisão e o local onde se encontra comunicados à sua família ou à pessoa por ele indicada; QUE afirma estar ciente do direito de ser acompanhado por um advogado e de ter a oportunidade de entrevista reservada com o advogado constituído; QUE dada à oportunidade de realizar uma ligação telefônica para comunicar sua prisão e o local onde se encontra para seus familiares ou conhecido, respondeu que sua família já está ciente de sua prisão nesta Delegacia e não deseja realizar uma ligação telefônica; QUE ciente de seus direitos constitucionais de ficar calado e falar somente em juízo, respondeu que não deseja fazer uso deste direito; QUE indagado em relação aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência PM, respondeu que hoje de tarde estava em casa deitado no sofá assistindo televisão, em companhia de seu filho João Vitor de cerca de 4 anos de idade e sua esposa, esperando-a terminar de se arrumar; QUE em um momento seu filho disse que tinha polícia em frente de casa; QUE olhou e viu os policiais militares, então eles subiram a rua, deram a volta no quarteirão e voltaram; QUE como achou estranho o comportamento dos policiais e por medo por já ter passagem pela polícia chamou a esposa para irem para a casa da sogra; QUE o carro estava estacionado na frente de casa e quando saiu de sua residência, entrou no carro e ia saindo, os policiais o abordaram; QUE mora vizinho da distribuidora Do Miro que tem câmeras e gravaram a abordagem policial; QUE não foi abordado conforme está no boletim de ocorrência, não dispensou nada pela janela do carro; QUE após o abordarem os policiais começaram a ameaça-lo dizendo que já o conhecia, tinha a rotina do interrogado, inclusive mostrou um vídeo da casa da sogra do interrogado, local que sempre frequenta; QUE os policiais ainda o chamaram pelo apelido para confirmar sua identidade; QUE disse aos policiais que se já conheciam sua rotina, eles sabiam que não estava fazendo nada de errado; QUE um policial não gostou e falou que o interrogado estava muito engraçadinho e que ontem tinham matado um e que o interrogado seria o próximo; QUE ofereceu abrir a casa para revista se eles agissem sem covardia e violência, principalmente porque estava com sua família; QUE então abriu o portão para entrar no quintal e trancar os cachorros; QUE então os policiais entraram e revistaram a casa toda, mas nada foi encontrado; QUE em sua posse tinha apenas R$ 80,00 os cinco mil reais apreendido não estava na casa do interrogado; QUE os policiais queriam arma ou droga, mas como disse que não tinha alguns policiais ficaram em sua residência com sua esposa e seu filho e outros saíram com o interrogado; QUE os policiais o levaram em um outro bairro em uma casa desconhecida que parecia abandonada; QUE eles arrebentaram a porta e entraram na casa até próximo de uma caixa d'água onde ameaçaram afogá-lo; QUE indagado se viu os policiais encontrarem dinheiro ou drogas neste local, respondeu que não, viu um policial retirar das costas uma mochila preta contendo algo dentro, mas aparentemente ele estava já com a mochila; QUE após o levaram para a beira de um esgoto e disseram que iam matá-lo e deixar uma arma com o interrogado e falar que ocorreu troca de tiro, porque a palavra deles vale mais do que de quem é "lixo" e já tem passagem; QUE inclusive deram um tiro ao lado do seu ouvido; QUE então do nada pararam com a tortura física e psicológica o colocaram na viatura novamente e o trouxeram para a central de flagrantes; QUE aqui na central de flagrantes na sala deles, antes do interrogado ser entregue para os policiais civis, os militares ainda bateram no interrogado e ele os viu embalando drogas para dizer que eram do interrogado; QUE não reconhece nada do que foi apreendido como seu, nem droga, nem cadernos, nem balança, apenas o Samsung o iphone e cerca de R$ 80,00 pertencem ao interrogado”
(doc. digital n. 310355384).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, ANDERSON e MACIEL.

O acusado não compareceu na solenidade instrutória e nem justificou a mudança de seu endereço, razão pela qual foi decretada a sua revelia (doc. digital n. 310355906).

Nesta etapa, os agentes de segurança ANDERSON ALVES XAVIER, PEDRO e MACIEL declararam:

“
Anderson
: Trabalhava na Delegacia de Entorpecentes [...]
era para diligenciar numa distribuidora, Miro, para apurar o envolvimento do JEFFERSON com tráfico de drogas
[...] começamos a entrevistar diversos moradores alí que residiam próximo da distribuidora,
os que conheciam ele, informavam que era usuário de droga e não quiseram colaborar sobre o tráfico
[...], eles não queriam passar informação para a polícia, mesmo informando eles que não iriam ser identificados [...] a distribuidora ficava ao lado da residência dele [...].
Fomos até lá para ver sobre a câmera que ficava na distribuidora
[...] fomos recebidos pelo Claudomiro, proprietário,
ele relatou para equipe que as câmeras não estavam funcionando
. Perguntamos pela movimentação do JEFFERSON [...] ele disse que ficou sabendo da prisão dele, mas não sabia de nada da vida do cara.
A vizinhança não quis passar informações
[...]
e olha que entrevistamos diversas pessoas no bairro, não ficamos em poucas conversas
[...],
mas ninguém quis passar informações com medo do tráfico de drogas por ele exercido
. Eu fiz diversas entrevistas de pessoas que frequentava a distribuidora, ficávamos às vezes do lado [...] quando saíam a gente abordavam e fazíamos a entrevista, mas não informavam [...], quando vinha sobre tráfico, eles desconversavam”
(mídia: Autos n. 1003206-27.2022 - Depoimento IPC ANDERSON [P J E].mp4)

“
Pedro
: Ele
jogou uma folha de papel
[...] depois identificada.
Fizemos a abordagem, localizamos uma quantidade de entorpecentes com ele e o valor em dinheiro
. Quando visualizamos que ele tinha jogado, depois
vimos que eram papeis relacionados ao tráfico, valores, quantidade de quilo de maconha, posteriormente ele morava próximo
.
Informou que tinha mais entorpecente na residência
. Lá
localizamos lidocaína
, alguns valores em espécie e posteriormente
ele indicou um lugar que ele utilizava para guardar

também entorpecentes, no Bairro Vila Rosa
, deslocamos e encontramos mais lá.

MP
:
Já tinha abordado ele outras vezes
?

Pedro
:
Sim, ele é conhecido, tem diversas passagens já
. Antes da abordagem não, pois não tinha como ver que era ele, mas posteriormente a gente tinha identificado ele.
É o vulgo ‘Paulista’
.

MP
:
Ele falou alguma coisa dessa droga encontrada
?

Pedro
: Sim,
ele falou que era dono do entorpecente
. Inclusive levantamos informações posteriores,
ele era o Gerente da Quebrada alí, responsável pela distribuição de entorpecentes alí
. Ele confessou que tinha grande quantidade [...] dinheiro era de recolhe e indicou o local onde tinha enterrado mais entorpecentes”
(mídia: Autos n. 1003206-27.2022 - Depoimento PM MACIEL [P J E].mp4)

“
Maciel
: Nós estávamos em patrulhamento,
avistamos o veículo e ele jogou algo da janela. Fizemos a abordagem e foi localizado com ele essas cinco porções
e foi visto que
o que ele tinha jogado era anotações do tráfico
. Em entrevista ele disse que morava próximo,
franqueou a entrada na residência e foram encontradas mais anotações e ele informou que nesse outro local era onde ele escondia o entorpecente
. Fomos lá e localizamos.

MP
: Lembra de ter encontrado uma grande quantia de dinheiro na residência dele?

Maciel
: Lembro de ter encontrado uma quantia [...].

MP
: Esse local onde ele indicou era local de mata? Como que era? Uma casa?

Maciel
:
Era uma região, tipo meio baldio, uma mata
.

MP
:
Consta que tinham dois tambores enterrados, vocês que encontraram
[...]?

Maciel
:
Ele que nos mostrou onde estariam enterrados
.

MP
: Recorda de ter encontrado a mochila?

Maciel
: Mochila preta, dentro dos tambores, mas assim, tenho essa informação, porém a equipe é em quatro [...] dois foram nesse endereço informado por ele [...] porque tinham outras pessoas no local, ficamos nessa residência [...] essas informações mais precisas, o policial que deslocou consegue informar com mais precisão para o senhor.

MP
: Mas o senhor sabe que foi encontrado entorpecente lá?

Maciel
: Sim, sim.

MP
: O que foi passado pela equipe?

Maciel
: Outra quantidade de entorpecente, a mochila preta contendo balança, entorpecente, rolos que eles usam para embalar entorpecentes.

Defesa
:
Estava próximo a casa dele, você se recorda? Quando foi abordado
?

Maciel
:
Sim, próximo à casa dele
.

Defesa
: Nesse local que você não participou qual era a distância da casa dele até lá?

Maciel
: Não sei dizer precisamente.

Defesa
: Quanto mais ou menos?

Maciel
: Era outro bairro [...].

Defesa
: Quando o senhor [...] ele foi encaminhado para outro local?

Maciel
: Sim, ele que informou e foi junto.

Defesa
: Da hora que ele saiu do local ele estava com lesões ou sem lesões?

Maciel
: Não sei dizer. Eu não vi ele lesionado não”
(mídia: Autos n. 1003206-27.2022 - Depoimento PM MACIEL [P J E].mp4).

As provas coligidas durante a instrução processual são firmes e convergentes quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

JEFFERSON
, ouvido exclusivamente na fase inquisitorial e devidamente assistido por advogado particular, declarou que, ao deixar sua residência, foi subitamente abordado por policiais militares, os quais, segundo afirmou, o submeteram a tortura física e psicológica, além de proferirem ameaças de morte contra seus familiares.

Acrescentou que os agentes o teriam advertido de que já conheciam sua rotina, chamando-o inclusive por um apelido e que toda a abordagem foi registrada pelas câmeras de segurança de uma distribuidora situada ao lado de sua casa.

Asseverou ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência e que, no interior, nada de ilícito foi encontrado. Disse ainda que foi conduzido até uma casa abandonada, em outro bairro da Capital, onde os agentes “arrebentaram a porta” e ameaçaram afogá-lo em uma caixa d’água.

Narrou que, em seguida, foi agredido e, após uma “sessão de tortura”, conduzido à Central de Flagrante, onde teria presenciado os policiais manipulando drogas, a fim de atribuí-las falsamente à sua propriedade.

Por fim, negou a posse dos objetos ilícitos apreendidos, afirmando que apenas os aparelhos celulares – um Samsung e um Iphone – e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) lhe pertenciam.

Em contraposição, os policiais militares
PEDRO
e
MACIEL
, em depoimentos firmes e coerentes prestados em ambas as fases da persecução penal, relataram que, em patrulhamento pelo Bairro Nilce Paes Barreto, observaram um indivíduo em um veículo, e que, ao notar a aproximação da viatura, lançou objetos pela janela e, de imediato, fechou rapidamente os vidros, em atitude suspeita.

Diante da situação, procederam à sua abordagem e, na revista pessoal, localizaram cinco porções de maconha, além de R$ 211,00 (duzentos e onze reais), dividido em notas miúdas.

Informaram que, ao retornarem ao ponto onde o suspeito teria descartado os objetos, encontraram diversas folhas de papel com anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas.

Ressaltaram que JEFFERSON utilizava tornozeleira eletrônica e, após diálogo com a equipe, autorizou a realização de buscas em sua residência, a qual se situava nas proximidades do local de abordagem.

No interior do imóvel, encontraram 5 (cinco) cadernos com diversas anotações relacionadas à mercância de drogas, um frasco de lidocaína e aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie.

Acrescentaram que, após indagar JEFFERSON acerca do material ilícito, em especial do conteúdo dos cadernos, o mesmo revelou a existência de outro local onde ocultava entorpecentes.

Com base nessas informações, deslocaram-se, na companhia do acusado, até outro bairro, em uma área de mata, onde localizaram dois tambores enterrados, nos quais havia uma mochila preta contendo porções de maconha, pasta-base de cocaína, cocaína, ácido bórico, duas balanças de precisão e rolos de plástico filme.

Por fim, declararam que JEFFERSON é conhecido no meio policial, que havia recentemente saído da prisão, possuía outras passagens criminais – inclusive por crimes da Lei n. 11.343/2006 – e era identificado como “gerente” do tráfico naquela região.

O investigador
ANDERSON
, por sua vez, relatou ter sido responsável pela elaboração do relatório acerca da vida pregressa do acusado, bem como por diligências voltadas à obtenção das filmagens de circuito de segurança que teriam registrado a abordagem policial.

Informou que, em investigações de campo, constatou que todos os moradores e comerciantes abordados se mostram reticentes em colaborar, desviando o assunto sempre que se fazia referência ao tráfico de drogas desempenhado por JEFFERSON, o que indicava temor ou receio de represálias.

Esclareceu que, ao questionar o proprietário da distribuidora acerca das filmagens, foi informado de que o equipamento não estava funcionando, motivo pelo qual não foi possível obter as gravações.

Finalizou declarando que, apesar das entrevistas realizadas com moradores e frequentadores da distribuidora, nenhum deles forneceu informações concretas, em razão do ambiente de intimidação que permeava a localidade.

Nesse contexto, o relato coeso e harmônico dos policiais, prestados em juízo e na fase investigativa, aliada à apreensão de drogas, petrechos para a traficância e cadernos contendo anotações do tráfico, revela-se prova robusta e idônea, suficiente para embasar o juízo condenatório, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)”
(AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

De outro lado, a alegação de JEFFERSON, no sentido de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos agentes de segurança, não encontra respaldo no conjunto probatório coligido aos autos, uma vez que não há indícios concretos que permitam concluir pela falsa imputação da prática delitiva.

Com efeito, a defesa não logrou êxito em apresentar provas idôneas capazes de infirmar a imputação acusatória ou conferir verossimilhança à versão absolutória, limitando-se a sustentar narrativa unilateral, não corroborada por testemunhos, registros documentais, laudos técnicos ou quaisquer outros meios de prova aptos a emprestar mínima credibilidade ao relato do acusado.

Em sentido oposto, o acervo probatório revela, com segurança, que: (
i
) JEFFERSON foi surpreendido descartando, do interior do seu veículo, folhas contendo informações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas; (
ii
) na abordagem, em seu poder foram apreendidas cinco porções de maconha, além de dinheiro trocado; (
iii
) em sua residência, localizaram-se cinco cadernos com anotações particulares do próprio réu e registros contábeis ligados à mercancia ilícita de drogas [contendo nomes ou apelidos dos compradores, quantidades de entorpecente e seus valores], bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em espécie e um frasco de cloridrato de lidocaína; (
iv
) por fim, em local indicado pelo próprio acusado, encontraram-se dois tambores enterrados, contendo significativa quantidade de entorpecentes variados – maconha, cocaína e pasta-base de cocaína –, além de utensílios característicos do tráfico, tais como balanças de precisão, ácido bórico e rolos de plástico filme.

Embora JEFFERSON alegue ter sofrido violência física e psicológica praticada pelos policiais militares, a narrativa por ele construída não se harmoniza com o contexto fático-probatório. Isso porque parte dos entorpecentes e as anotações contábeis já haviam sido localizados no momento da abordagem e na varredura de sua residência, enquanto as supostas agressões, segundo o próprio réu, teriam ocorrido apenas posteriormente, quando conduzido ao local onde estavam ocultados os demais narcóticos.

É inegável que a eventual prática de violência policial contra custodiados configura afronta ao art. 5º, XLIX, da Constituição da República, que assegura a preservação da integridade física e moral dos presos; todavia, tal circunstância, ainda que apurada em sede própria, não possui o condão de desconstituir a materialidade e a autoria do crime de tráfico, sob pena de se admitir que ilícitos comprovadamente flagrados fossem neutralizados por fatos juridicamente autônomos.

Com efeito, não se pode admitir que indícios de suposta tortura – cuja apuração compete ao órgão correicional competente – contaminem a higidez das provas materiais e documentais colhidas, sobretudo quando inexiste nexo causal direto entre a alegada violência e a apreensão dos entorpecentes.

Destaca-se, ademais, que a juíza responsável pela audiência de custódia, Renata do Carmo Evaristo Parreira, embora não tenha constatado lesões aparentes na gravação audiovisual, determinou o encaminhamento de cópia dos autos à Corregedoria-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, justamente para a devida apuração administrativa dos fatos narrados.

Assim, a eventual responsabilização dos agentes de segurança, caso comprovado excesso ou prática de tortura, deve ser buscada em procedimento autônomo, não competindo a este Tribunal, em sede recursal, imiscuir-se na apuração disciplinar ou criminal de condutas atribuídas aos policiais, mas tão somente analisar a prova relativa à materialidade e autoria do crime em julgamento.

Por derradeiro, embora a defesa alegue não ter sido o apelante flagrado comercializando drogas, não custa lembrar que o crime do artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006, não exige prova efetiva da venda da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
portar
,
guardar
ou
ter em depósito
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados
” (Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” [...] O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [...]”
(N.U 1000210-21.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]”
(N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, inviável a absolvição do crime de tráfico, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO [...] INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA [...] As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...], sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.
(N.U 1009295-52.2023.8.11.0003, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO [...] DESCABIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico [...], quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Aliás, o tipo penal não se limita à venda do produto [...]”
(N.U 1003790-76.2020.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [...] IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não tem procedência o pedido de absolvição [...], se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização – apreensão de quantidade significativa de entorpecente, [...] réu flagrado na tentativa de dispensar entorpecentes e os depoimentos coerentes dos policiais –, não restando dúvida quanto à traficância exercida [...]”
(N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025